Tribunal: TJDFT
Processo: 0012718-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0012718-64.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WESSICLEY ALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 23009792): PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. FLAGRANTE. LEGALIDADE. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO NA MODALIDADE GUARDAR. PROVA. AUTORIA. PENA. CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REGIME. REINCIDÊNCIA. Comprovado que os agentes policiais somente entraram na casa do réu após perseguição em face de atitude suspeita e também mediante a sua autorização, não cabe falar em ilegalidade no flagrante. Ademais, sequer necessária a anuência, porque a natureza permanente do crime de tráfico de drogas na modalidade “guardar”, cuja consumação se protrai no tempo, autorizava a entrada dos policiais na residência do apelante, assim como a sua prisão em flagrante, independentemente de mandado judicial. Não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva, que culminou na apreensão de 1 (uma) porção de "maconha", com massa líquida de 735g (setecentos e trinta e cinco gramas). As circunstâncias e a quantidade indicam o tráfico. Em se tratando de réu reincidente, tem-se como inviável a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, bem como a fixação do regime inicial semiaberto. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa é a seguinte: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031